Tribunal: TJPA
Processo: 0803154-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803154-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARIANA BRANDAO PAIVA

PACIENTE: JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, NEGATIVA DE AUTORIA E EXCESSO DE PRAZO,

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES QUE BUSCAM ATESTAR A NEGATIVA DE AUTORIA DO PACIENTE
–INDEVIDO INCURSO PROBATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, DADA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A SER DIRECIONADA AO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, negativa de autoria e excesso de prazo, predicados pessoais favoráveis e extensão de benefício.

3
.
Inicialmente, não se conhece das alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, ou de desentranhamento de prova ilícita, posto demandarem indevido incurso probatório, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

4
.
No que tange à alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, não há como se analisar a mesma, vez que não consta nos presentes autos a decisão constritora originária proferida em desfavor do paciente, de modo que resta ausente prova pré-constituída neste sentido, sendo o seu não conhecimento a medida de rigor a se impor também nesse prisma.

5
. Da mesma forma não se conhece das arguições de extensão de benefício, que deve ser direcionada ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

6.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em que pese escassas as notícias referentes ao processo em sim, pode-se depreender que a prisão preventiva do paciente fora cumprida em 19/12/2020 (nos dizeres da própria impetrante)
; audiência de instrução marcada para o dia 28/04/2020.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a pluralidade de réus.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Joao Batista de Freitas Franco.

Impetrante: Mariana Brandão Paiva.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0803154-31.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Mariana Brandão Paiva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Joao Batista de Freitas Franco
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
.

Aduz a impetrante
que, resumidamente, que
o paciente foi cerceado de sua liberdade na data de 08 de dezembro de 2019, em cumprimento de um mandado de prisão em detrimento do pedido da vara criminal da comarca de Tucurui-PA, estando até a presente data no mês de março de 2020, ou seja, mais de 100 dias em custodia do Estado no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí-pa. Sobre a denúncia oferecida pelo Ministério Público, referem-se a suposta prática de crime ora capitulado no artigo 121 §2 inciso I e IV do Código Penal Brasileiro. Em Desfavor de JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO e FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MEIRELES.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, negativa de autoria e excesso de prazo, predicados pessoais favoráveis e extensão de benefício.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem para expedir alvará de soltura ao paciente

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, esta a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 13/04/2020 (Id. nº
2947104
), e, na oportunidade, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

A autoridade coatora prestou as necessárias informações em 14/04/2020 (Id. n°
3013968)

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 14/05/2020, no Id. nº
3083120, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, negativa de autoria e excesso de prazo, predicados pessoais favoráveis e extensão de benefício.

Inicialmente, não se conhece das alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, ou de desentranhamento de prova ilícita, posto demandarem indevido incurso probatório, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

No que tange à alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, não há como se analisar a mesma, vez que não consta nos presentes autos a decisão constritora originária proferida em desfavor do paciente, de modo que resta ausente prova pré-constituída neste sentido, sendo o seu não conhecimento a medida de rigor a se impor também nesse prisma.

Da mesma forma não se conhece das arguições de extensão de benefício, que deve ser direcionada ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Conhece-se da presente ordem apenas no tocante à alegação de excesso de prazo.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em que pese escassas as notícias referentes ao processo em sim, pode-se depreender que a prisão preventiva do paciente fora cumprida em 19/12/2020 (nos dizeres da própria impetrante)
; audiência de instrução marcada para o dia 28/04/2020.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a pluralidade de réus.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020